Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO CDC. MANUTENÇÃO ÍNDICE FIXADO NO CONTRATO. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro ao estabelecer que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso dos autos, mas que é necessária a demonstração de desvantagem exagerada para alteração contratual e que, no caso dos autos, o índice fixado no contrato reflete a elevação dos custos no setor imobiliário, não havendo demonstração da abusividade da cláusula contratual.
2. O acórdão analisou devidamente a questão e estabeleceu que foi apresentada nova procuração, outorgada após o ajuizamento da ação, sanando qualquer irregularidade quanto à primeira procuração apresentada.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.